Tribunal: TJES
Processo: 0041068-68.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041068-68.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL PARA REPARO DE PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVAS QUE INDICAM QUE O PRODUTO FOI REPARADO ANTES DO PRAZO DE 30 DIAS. NULIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Uma vez demonstrada a ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada” (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019). 2. Hipótese em que as provas dos autos indicam que o produto foi consertado dentro do prazo previsto na legislação consumerista e que “o consumidor não retirou o produto junto ao posto autorizado”, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta do fornecedor. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041068-68.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 320/321-v, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de “
Ação Anulatória
” ajuizada por Aulik Indústria e Comércio em desfavor do Município de Vitória, julgou procedente o pedido contido na exordial para anular a multa administrativa aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 1560/2009.

Em suas razões recursais (fls. 324/333) o
Município/Apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que a decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor do fornecedor goza de presunção de veracidade e de legitimidade; e (ii) que a sentença baseou-se em documento produzido unilateralmente pela empresa apelada, não se prestando a comprovar o alegado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O MM Juiz de piso fundamentou sua sentença nos seguintes termos:

“Adentrando o mérito do feito, o imbróglio desta demanda cinge em saber se foi legal a aplicação de multa administrativa no Processo Administrativo nº 1560/2009 em desfavor da requerente.

Para comprovar a ilegalidade desta penalidade, a requerente afirma que teria satisfeito os anseios da parte consumidora espontaneamente. Mesmo tendo agido assim, explica que lhe fora aplicada sanção administrativa.

Nesse tocante, entendo que o relato da parte requerente corresponde à realidade comprovada nos autos. Como se vê, às fls. 61, realmente foi realizada a abertura de Ordem de Serviço em 18.07.2009, tendo sido consertado o produto em 27.07.2009. Com isso, vislumbro corpo probatório que desconstitui a narrativa da parte consumidora quanto à suposta demora superior a 30 dias no conserto do produto.

Em tal espectro, tendo havido conduta favorável do fornecedor em relação ao consumidor, deve ser prestigiada a boa-fé nas relações entre ambos. Assim, está cristalino que houve o integral saneamento do problema, tendo a requerente adotado todas as condutas que estavam em sua alçada. Esse fato implicaria no arquivamento do processo administrativo vertente, mas, como isso não ocorreu administrativamente, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva. Nessa seara, deve ser anulada a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.

Nesses termos, merece guarida a pretensão autoral, eis que entendo que a satisfação dos anseios da parte consumidora fulmina a pretensão punitiva do Órgão do Consumidor.”

Não obstante os judiciosos fundamentos contidos nas razões recursais, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado sentenciante.

Isto porque, além dos argumentos já expendidos na sentença recorrida, os quais denotam que o produto foi consertado dentro do prazo previsto na legislação consumerista, conforme se verifica à fl. 59, na Audiência realizada no Procon Municipal em 12/11/2009, o preposto da ora Apelada informou que o reparo do produto foi finalizado no dia 27/11/2009, sendo comprovado pela ordem de serviço juntada aos autos, e que “
o consumidor não retirou o produto junto ao posto autorizado
”.

Desta forma, as provas coligidas aos autos apontam no sentido de que o produto foi devidamente reparado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em ilegalidade na conduta da Apelada.

Ademais, conquanto o documento de fl. 61 (ordem de serviço) tenha sido emitido pela empresa autorizada que realizou o reparo no produto, não há nos autos nenhuma prova ou alegação suficiente a afastar a sua idoneidade.

Destaco que em situação similar à dos presentes autos assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada a ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)"

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo
codex
.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.